Tribunal: TJSP
Processo: 1006445-21.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE ARBITRAMENTO DE LOCATIVO, FUNDADA EM SUPOSTO COMODATO – IMÓVEL OCUPADO PELA EX-MULHER E FILHO MENOR – COMPROVAÇÃO DE QUE AS PARCELAS DO IMÓVEL FORAM QUITADAS DURANTE O CASAMENTO – DISCUSSÃO PERANTE OUTRO JUÍZO SOBRE A VALIDADE DO REGIME DE BENS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL QUE PRECEDEU O CASAMENTO E SOBRE A PARTILHA DO IMÓVEL – SENTENÇA DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE ARBITRAMENTO DE LOCATIVO, FUNDADA EM SUPOSTO COMODATO – IMÓVEL OCUPADO PELA EX-MULHER E FILHO MENOR – COMPROVAÇÃO DE QUE AS PARCELAS DO IMÓVEL FORAM QUITADAS DURANTE O CASAMENTO – DISCUSSÃO PERANTE OUTRO JUÍZO SOBRE A VALIDADE DO REGIME DE BENS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL QUE PRECEDEU O CASAMENTO E SOBRE A PARTILHA DO IMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – PARCIAL ACOLHIMENTO – Demanda de natureza possessória, fundada em suposto comodato verbal, não comprovado – Prejudicialidade externa advinda da discussão sobre a validade da retroatividade do regime da separação de bens da união estável – Suspensão do processo por seis meses e posterior retomada do feito, mediante sentença de improcedência baseada em decisão provisória do outro processo, que determinou o bloqueio de 50% do imóvel, a pedido da ex-mulher - Imóvel adquirido em parcelas, cuja quitação se deu durante o casamento regido pela comunhão parcial de bens – Inegável direito à meação da mulher, ao menos com relação à parte ideal do imóvel representada pelas parcelas quitadas durante o matrimônio, independentemente da discussão atinente à união estável, que poderá ampliar a participação dela – Situação na qual o uso do imóvel pela mulher e filho atrai as regras do condomínio, dentre elas o direito de usar e fruir o bem, mediante indenização a ser paga ao outro condômino privado do exercício de igual direito em razão do uso exclusivo – Valor indenizatório baseado no mercado locativo e proporcional à parte ideal do imóvel cabente à mulher, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença, ressalvando-se posterior modificação desta proporção, em ação própria - Sentença parcialmente reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, com observação.